Tribunal: TJES
Processo: 5002475-15.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002475-15.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DA SILVA VIANA
RECORRIDO: TATIANA LORENZUTTI VIANA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta por WALTER DA SILVA VIANA, em face de TATIANA LORENZUTTI VIANA, na qual o autor sustenta que celebrou contrato de permuta de um terreno, no entanto, ocorreu um erro no mesmo, uma vez que onde deveria constar o seu nome, constou o nome da requerida Tatiana. Alega que o contrato foi assinado por ele e que inclusive, foi efetuado o devido reconhecimento de firma e que possui a posse do terreno, realizando até benfeitorias no local, razão pelo qual pleiteia a rescisão contratual.

Em sede de sentença (ID 1769114) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1769119), pugnando pela reforma da r. Sentença guerreada, requerendo, preliminarmente, o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, bem como a prioridade de tramitação, nos termos do artigo 1048, I, do CPC e artigo 71 do Estatuto do Idoso. No mérito, alega o que pretende uma alteração/modificação unilateral do contrato, apenas uma declaração de que a recorrida não faz parte da relação jurídica. Questiona, ainda, os honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, requerendo a fixação da verba honorária em razão dos serviços prestados na condição de defensora dativa em sede recursal.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1769125).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

VOTO PRELIMINAR

Preliminarmente, em análise ao requerimento de Assistência Jurídica Gratuita pelo recorrente, salienta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Além disso, o Novo Código de Processo Civil (13.105/2015) trouxe inovações importantes no âmbito processual para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, veja-se o art. 98:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

No mais, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário.

Entretanto, conforme art. 98 da norma supracitada, o magistrado poderá indeferir o pedido caso não haja elementos suficientes para a concessão da gratuidade:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem, analisando os documentos aos autos, observo que o recorrente faz jus ao pedido de hipossuficiência na forma da lei, conforme documentos exarados nos autos.

VOTO MÉRITO

A parte recorrente, em síntese, aduz que celebrou contrato de permuta de um terreno, no entanto, ocorreu um erro no mesmo, uma vez que onde deveria constar o seu nome, constou o nome da requerida Tatiana, justificando, inclusive, que contrato foi assinado por ele e que foi efetuado o devido reconhecimento de firma.

Pois bem. Embora a recorrida sustente o desconhecimento do referido contrato e alegue que a assinatura não é sua, entendo pelos argumentos utilizados pela magistrada sentenciante, uma vez que, conforme bem fundamentado,
"a sua simples manifestação no sentido de que não assinou tal contrato não é hábil e nem suficiente para este Juízo declarar a desvinculação da ré com o referido documento.",
já que consta seu nome completo e seus dados pessoais.

Nesta senda, entendo que a alteração no contrato, com o reconhecimento da desvinculação da parte recorrida ao mesmo, atinge diretamente as partes contrárias contratantes, confrontando-se, inclusive, com os princípios que regem os negócios jurídicos, como o do consensualismo, no qual expressa perfeitamente o acordo de vontades das partes envolvidas, ou seja, é necessário o consenso mútuo das partes para efetiva validade, inclusive, para alterações substanciais, por tratar-se de um contrato bilateral.

Como bem apontado pelo juízo a quo:

A declaração desvinculando o nome da ré do contrato modificaria substancialmente o contrato, longe de ser apenas uma correção de erro material, pois como mencionado, consta o nome completo e os dados pessoais da demandada.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.